Tribunal: TCU
Processo: 021.914/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam do ato de alteração de aposentadoria de Maria Medianeira Bassuino Judicko, ex-servidora do Tribunal Regional Federal da 4a Região, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, por unanimidade, diante das razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, c/c os arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45, da Lei 8.443/1992, e ainda com os arts. 259 a 262 do Regimento Interno, em: 9.1. negar registro ao ato de aposentadoria de Maria Medianeira Bassuino Judicko; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé (enunciado 106 da súmula da jurisprudência predominante do TCU); 9.3. determinar ao Tribunal Regional Federal da 4a Região que: 9.3.1. no prazo de quinze dias, faça cessar os pagamentos decorrentes do ato examinado, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, retornando os pagamentos à forma do ato inicial de aposentadoria da interessada, já registrado pelo TCU (sem a integralização dos proventos); 9.3.2. no prazo de quinze dias, dê ciência do inteiro teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo de eventuais recursos não a exime da devolução de valores percebidos indevidamente após a notificação, caso o recurso não seja provido; 9.3.3. no prazo de trinta dias contados da ciência desta decisão, informe as medidas adotadas e disponibilize a este Tribunal o comprovante de notificação à interessada, preferencialmente pelo mesmo meio em que confirmou a ciência desta decisão.